Tribunal: TJMT
Processo: 1026134-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026134-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026134-98.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
:
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a
decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026134-98.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
:
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda. (atual denominação social de M.M. Arroz Ltda.
),
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que lhe move Banco do Brasil S.A., homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de
R$ 5.034.481,93 (cinco milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos)
, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois diante das divergências encontradas no laudo pericial, as partes apresentaram questionamentos, contudo, os pedidos de esclarecimentos foram indeferidos, restando evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa. Assevera que o assistente técnico apontou inúmeras inconsistências e divergências no laudo apresentado, sendo constatado um excesso de cobrança de 24% (vinte e quatro por cento) do valor devido. Alega que o montante apontado pelo assistente técnico foi pago pela executada e deve ser abatido, sob pena de enriquecimento ilícito do banco. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 156531654).

As informações foram prestadas (id. 156596254).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 159302664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026134-98.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
:
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução contra
M. M. Arroz Ltda. (atualmente denominada
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.), e outros, visando o recebimento
da cédula de crédito bancário n. 20/00734-5, no valor de R$ 626.129,96 (seiscentos e vinte seis mil, cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos).

No decorrer do trâmite processual, foi realizada perícia contábil, que indicou
saldo devedor no montante de
R$ 5.034.481,93 (cinco milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) – id. 102665536 (autos de origem).

Instados a se manifestarem, executado e exequente solicitaram esclarecimentos, fundamentando que o valor apresentado estava divergente da quantia apurada pelos seus respectivos assistentes técnicos (ids. 103745651 e 104015058 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
homologou o laudo pericial apresentado,
sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pelas partes,

mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a executada/agravante, aduzindo que
diante das divergências encontradas no laudo pericial, as partes apresentaram questionamentos, contudo, os pedidos de esclarecimentos foram indeferidos, restando evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que o assistente técnico apontou inúmeras inconsistências e divergências no laudo apresentado, sendo constatado um excesso de cobrança de 24% (vinte e quatro por cento) do valor devido. Alega que o montante apontado pelo assistente técnico foi pago pela executada e deve ser abatido, sob pena de enriquecimento ilícito do banco.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada na espécie. Explico.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

No caso concreto, verifico que após a apresentação do cálculo elaborado pelo
expert
, a agravante e a instituição financeira impugnaram o laudo pericial, asseverando que o perito não observou os critérios de cálculo previstos no título exequendo.

Contudo, a magistrada
a quo
proferiu a decisão agravada, homologando o trabalho pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela agravante.

Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pela agravante, e renovados nesta quadra processual, se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa
julgada.

De tal arte, não tendo a MMª Juíza determinado a manifestação do
expert
do juízo, é certo que o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise destas questões levantadas sobre a forma de imputação dos juros,
incidência da correção monetária, amortização da dívida
, perante esta Corte.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.”
(RAI n. 1006521-68.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.09.2017 - negritei)

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pelas partes antes de ser proferida a decisão homologatória.

Neste sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO - CONTROVÉRSIA APRESENTADA - ESCLARECIMENTOS PELO PERITO - ART. 477, § 2º, DO CPC - NECESSIDADE.

Nos termos do § 2º, do art. 477, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

Apresentada divergência sobre o laudo pericial, bem como havendo manifestação da parte quanto a necessidade de esclarecimentos, necessária a intimação da perita para tal fim
.”
(TJMG, RAI n. 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des.

Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DO PERITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Reforma-se a sentença que homologou o laudo pericial, sem que tenha sido observada a necessidade de intimação do perito para manifestar-se quanto à impugnação ao laudo.”
(TJMS, RAC n. 0043865-56.2006.8.12.0001, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 22.03.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar que seja reaberta a instrução probatória, procedendo-se os esclarecimentos técnicos pelo perito do juízo,
mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023